Tribunal: CARF
Processo: 15374.936643/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
A interessada informou na DIPJ que toda sua receita foi oriunda de serviços hospitalares. É possível que uma parte da receita tenha origem em serviços hospitalares, mas é muito improvável que não tenha havido nenhuma receita decorrente de simples consulta médica. Isto porque o cadastro CNES discrimina o estabelecimento como Consultório Isolado. A interessada não apresentou a documentação contábil/fiscal exigida e a DIPJ e a solução de consulta e os demais documentos apresentados são insuficientes para comprovar que a receita auferida pela Recorrente está sujeita ao coeficiente de 8%, não logrando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.936643/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.331 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CARDIO COPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ.
COEFICIENTE
DE
PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE
HOSPITALAR.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL PARA
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
DEMAIS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA
ATIVIDADE HOSPITALAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
A interessada informou na DIPJ que toda sua receita foi oriunda de serviços
hospitalares. É possível que uma parte da receita tenha origem em serviços
hospitalares, mas é muito improvável que não tenha havido nenhuma receita
decorrente de simples consulta médica. Isto porque o cadastro CNES
discrimina o estabelecimento como “Consultório Isolado”. A interessada não
apresentou a documentação contábil/fiscal exigida e a DIPJ e a solução de
consulta e os demais documentos apresentados são insuficientes para
comprovar que a receita auferida pela Recorrente está sujeita ao coeficiente de
8%, não logrando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.936643/2009-69
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-40.513, de 16 de setembro de
2011, da 8a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que não homologou a compensação declarada pela contribuinte
A contribuinte encaminhou DCOMP utilizando-se de crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (Código de arrecadação 2089) do período de apuração 31/12/2000.
A compensação não foi homologada porque o DARF discriminado na DCOMP
foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alegou que ao rever os cálculos no preenchimento da DIPJ
constatou que o tributo fora apurado com erro. Reconheceu não ter retificado a DCTF antes do
encaminhamento da DCOMP, mas alegou que o valor correto do tributo foi informado na DIPJ.
A 8a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
pelo fato da contribuinte ter retificado a DCTF após a emissão do despacho decisório, e não ter
juntado aos autos documentos para comprovação do alegado equívoco na apuração do tributo,
tais como os livros e documentos de sua escrituração fiscal/contábil, nos termos do exigido pelo
art. 147, § 1o do CTN.
Cientificado do acórdão, a ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em
11/11/2011 (e-fls. 65-82), onde alega que optou pelo lucro presumido com base no coeficiente de
presunção de 32% sobre o faturamento bruto, mas que por exercer atividade de “prestação de
serviços de assistência médica em clínica geral, cardiologia, ortopedia, ecocardiografia,
ergonometria, eletrocardiografia, holter, fisioterapia e remoção e repouso” faria jus ao
coeficiente de presunção de 8%.
Aduz que formulou consulta à Receita Federal e que a Superintendência da
Receita Federal da 7a Região Fiscal respondeu, através da Solução de Consulta SRRF/7a
RF/DISIT n° 309 de 19/07/2004, juntada aos autos, que a atividade da Consulente seria tributada
em 8% e não 32%, complementando que a Recorrente poderia compensar os tributos recolhidos
a maior.
Dessa forma restou evidenciado, segundo a Recorrente, que a DCTF original fora
preenchida com erro na apuração do tributo, e portanto admissível a DCTF retificadora;
Aduz que, embora a DRJ tenha afirmado que para a aceitação da DCTF
retificadora seria necessário que a Recorrente apresentasse provas do erro alegado, isto não fora
informado pela autoridade administrativa ao indeferir a compensação e que a Solução de
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

Consulta acostada aos autos juntamente com a DIPJ fariam prova cabal do correto valor devido
do tributo, e se os argumentos e provas apresentados não fossem suficientes para convencimento
dos julgadores pleiteou a realização de perícia contábil, nos termos do art. 16, IV do Decreto
70.235/72 a fim de se reconhecer a verdade dos fatos;
Requereu ao final o provimento do recurso, ou que o julgamento fosse convertido
em diligência para fins de auditoria contábil.
O Recurso voluntário foi julgado em 15 de janeiro de 2020 pela 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção que, por unanimidade de votos, decidiu converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem intimasse a contribuinte a apresentar notas fiscais e
documentos contábeis/fiscais para comprovar que a Recorrente exerceu a atividade de serviços
hospitalares no período analisado (ano-calendário 2003), elaborasse relatório conclusivo quanto
ao enquadramento da atividade exercida pela Recorrente no percentual de 8% para fins de
determinação do lucro presumido e se manifestasse acerca da existência e suficiência do direito
creditório pleiteado.
A Recorrente tomou ciência da decisão e apresentou manifestação às e-fls. 144-
160, juntando cópia de tela de página da empresa na internet, copia do cartão CNPJ, cópia da
Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n° 309 de 19/07/2004 e cópia de correspondência
encaminhada à Secretaria de Saúde datada de 03 de setembro de 2003.
A
autoridade
fiscal
elaborou
o
Despacho
no
1.266/2021
RENDAPJ/RENDA/EQAUD/DEVAT07/RFB (e-fls. 161-168) no qual consignou que devido a
falta de apresentação dos documentos requeridos na intimação não foi possível responder aos
questionamentos da Resolução n° 1003-000.141 da 3a Turma Extraordinária.
Tendo tomado ciência do despacho da autoridade fiscal a Recorrente apresentou
manifestação às e-fls. 172-181, cujos argumentos serão analisados no voto.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
A questão a ser dirimida é se a atividade exercida pela Recorrente no ano-
calendário 2003 lhe daria o direito de apurar o IRPJ devido com o coeficiente de 8%.
A Recorrente apresentou consulta à Receita Federal, quanto a aplicação do art.
519, inciso III do RIR/99, antes do encaminhamento da DCOMP, por ter dúvida quanto a correta
aplicação daquele dispositivo para o seu caso.
Na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n° 309 (e-fls. 88-93), a autoridade
fiscal entendeu que o percentual de presunção de 8% seria aplicável pela Consulente caso as
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

atribuições que declarou exercer se enquadrassem no conceito de “serviços hospitalares”,
previsto no art. 23, inciso II, item “c” da Instrução Normativa SRF n° 306/2003, conforme
excerto da Consulta. Confira-se:
As atividades que a consulente declara exercer estão entre as atribuições previstas na
Parte II, da Portaria GM n° 1.884, de 11 de novembro de 1994, do Ministério da Saúde,
de modo que, em princípio, enquadram-se no conceito de “serviços hospitalares”
previsto no artigo 23, II, “c” da Instrução Normativa SRF n° 306/2003, sendo-lhes
aplicáveis, portanto, o percentual de 8% (oito por cento) para fins de determinação do
lucro presumido a ser utilizado no cálculo do imposto de renda. (grifei)
Outrossim, é relevante salientar que se os serviços médicos prestados pela consulente o
forem nos moldes do disposto no art. 2o do Ato Declaratório Interpretativo n° 18/2003,
o percentual aplicável para fins de determinação do lucro presumido será de 32% (trinta
e dois por cento), conforme estabelecido no art. 15, § 1o , inciso II, alínea “a”, da Lei n o
9.249, de 1995. (grifei)
Percebe-se, portanto, que a autoridade fiscal baseou-se em declaração da
Recorrente para concluir que as atividade da Recorrente em princípio, enquadrar-se-iam no
conceito de “serviços hospitalares”.
Ocorre, porém, que a autoridade fiscal ressalvou que se os serviços médicos
prestados pela consulente fossem nos moldes do disposto no art. 2o do Ato Declaratório
Interpretativo n° 18/2003, o percentual aplicável para fins de determinação do lucro presumido
seria de 32% (trinta e dois por cento).
Portanto, a Solução de Consulta, por si só, não faz prova que a atividade da
Recorrente se enquadra no conceito de “serviços hospitalares”.
O que levou a 3a Turma Extraordinária a converter o julgamento em diligência foi
porque, apesar do objeto social declarado no contrato social sugerir que a Recorrente exerça a
atividade de “serviços hospitalares, não havia certeza que a receita declarada teve origem apenas
nesse tipo de atividade.
O STJ no REsp 1.116.399/BA (Tema 217 de recursos repetitivos), conclui que as
empresas que exercem a atividade de serviços hospitalares fazem jus à aplicação do coeficiente
de 8%, exceto as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do -
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
(grifei)
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Portanto, para fins de redução da alíquota, devem ser considerados serviços
hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos".
Seguindo o entendimento do STJ, no âmbito do CARF foi editada a Súmula
CARF no142 nos seguinte termos:
Súmula 142
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
Além da Solução da Consulta a Recorrente apresentou como prova a DIPJ, mas
esta por si só não faz prova a seu favor. A informação prestada em DIPJ é condição necessária,
mas não suficiente, para comprovar a existência de direito creditório, pelo fato de ter apenas
caráter informativo, e deve ser corroborado com outras provas. Esse o entendimento pacificado
neste Colegiado, conforme Súmula n° 92 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Considerando que a Recorrente pretendeu retificar o que havia declarado na
DCTF original para reduzir o tributo ali confessado, tem o dever ter comprovar o fundamento
para a retificação, no termos do § 1o do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
A restituição/compensação de tributos só é admitida com créditos líquidos e
certos do contribuinte contra a Fazenda Pública, de acordo com o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No presente caso, quais seriam os documentos para comprovação de que as
receitas auferida pela Recorrente estariam sujeitos ao percentual de 8% e não de 32%?
Exatamente aqueles consignados na decisão de piso e também na resolução da 3a Turma
Extraordinária, ou seja, as notas fiscais e os livros e documentos de sua escrituração
fiscal/contábil.
A escrituração contábil/fiscal, quando comprovados por documentação hábil e
idônea, faz prova a seu favor, de acordo com o disposto no art. 923 do Decreto 3.000/99 (RIR/99
- Regulamento do Imposto de Renda), vigente à época:
Seção VIII
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
E no caso de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, a lei determina
que o contribuinte deverá manter em seu poder, para exibição à Receita Federal, a documentação
comprobatória da compensação, nos termos do art. 890 do RIR/99:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

Art. 890. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período.
§ 1o A compensação somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância
correspondente a imposto de renda, apurado em períodos subsequentes.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele proveniente
de:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro, ou em
duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao recolhimento ou pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 4o A compensação só poderá ser efetuada com débitos supervenientes ao recolhimento
ou pagamento indevido ou a maior.
§ 5o Os créditos relativos ao imposto apurado na declaração e objeto de restituição
automática por processamento eletrônico não serão compensáveis.
§ 6o A compensação somente poderá ser efetuada pelo contribuinte titular do crédito
oriundo do recolhimento ou pagamento indevido ou a maior.
§ 7o O contribuinte deverá manter em seu poder, para eventual exibição à Secretaria da
Receita Federal, enquanto não estiverem prescritas eventuais ações que lhe sejam
pertinentes, documentação comprobatória da compensação efetuada.
A ementa do julgado do CARF, juntada pela própria Recorrente na manifestação
para fundamentar a efetiva prestação de serviço hospitalar (com realces da Recorrente), entendeu
a necessidade de discriminar com a escrita comercial e documentação fiscal a natureza das
receitas auferidas no período de apuração e concluiu que os documentos apresentados pela
Recorrente não permitiam concluir que o direito creditório era líquido e certo. Confira-se:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não
basta que o sujeito passivo comprove que exerceu efetivamente atividades
referentes a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual reduzido
no regime do lucro presumido. É preciso discriminar com a escrita
comercial e documentação fiscal a natureza das receitas auferidas no
respectivo período de apuração, para a exata demonstração do imposto
devido e do pagamento indevido ou a maior. Necessária, então, a apresentação
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

dos registros contábeis, demonstrando a apuração do imposto, de modo a
evidenciar a natureza das receitas constantes das notas fiscais do período em
análise. Este ônus cabe ao contribuinte. Os documentos apresentados pela
recorrente não permitem concluir ser o crédito líquido e certo. (Processo
10580.912240/2011-90 – Relator: Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga – 17/03/2021)
Não cabe o argumento da Recorrente do lapso temporal para a não apresentação
das notas fiscais e da documentação contábil/fiscal. Além de ser documentos de lavra da própria
Recorrente é seu dever mantê-los em ordem até que ocorra a prescrição da comprovação do
direito creditório que alega.
Também não cabe a irresignação da Recorrente contra a realização da diligência,
uma vez que a própria Recorrente sugeriu a realização de perícia, o que faz supor que teria sob
sua guarda os documentos contábeis/fiscais para comprovação da atividade exercida, e em
especial a natureza dos serviços prestados à época.
A Recorrente alega que o documento encaminhado à Secretaria municipal da
Saúde, onde ela relaciona os instrumentos e procedimentos realizados na clínica, comprovariam
que se trata de atividade de um hospital (e-fls. 177-178):

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

Ocorre que constam como atividades realizadas consultório médico e atendimento
domiciliar, atividades essas não características de serviços hospitalares e portanto não sujeitas ao
coeficiente de presunção de 8%.
A documentação apresentada indica a existência de equipamentos que podem ser
utilizados em exames clínicos, mas não possibilitam comprovar quanto da receita auferida é
decorrente da atividade de serviços hospitalares, algo que só pode ser comprovado com base nas
notas fiscais e nos documentos contábeis/fiscais elaborados à época.
Em consulta ao CNES-Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde1,
constato que o cadastro mais antigo da Recorrente é datado de 28/12/2008. Naquela época o tipo
de estabelecimento cadastrado era de “Consultório Isolado”:

Vejam que o endereço é o mesmo que consta no cadastro do CNPJ, com data de
situação cadastral de 22/12/2001:

1 http://cnes.datasus.gov.br/
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

A descrição do estabelecimento como “Consultório Isolado” continua no último
cadastro do CNES, datado de 19/11/2018. E além disso, o horário de funcionamento descrito é
de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00hs, não compatível com o horário de funcionamento
de um hospital, mas de um consultório médico:

Há que se ressaltar que a Recorrente informou na DIPJ que toda sua receita foi
oriunda de serviços hospitalares. É possível que uma parte da receita tenha origem em serviços
hospitalares, mas é muito improvável que não tenha havido nenhuma receita decorrente de
simples consulta médica. Isto porque o cadastro CNES discrimina o estabelecimento como
“Consultório Isolado”.
Portanto, considerando que a Recorrente não apresentou a documentação
contábil/fiscal exigida e a DIPJ e a solução de consulta e os demais documentos apresentados são
insuficientes para comprovar que a receita auferida pela Recorrente está sujeita ao coeficiente de
8%, não há reparos a fazer no acórdão combatido.
Dessa forma, a Recorrente não logrou comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.331 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936643/2009-69

Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital